Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734897-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: EDSON MAGALHAES CRUZ AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judicial por seus próprios e judiciosos fundamentos (ID 30347044). Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 15:59:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator